Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-40.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária para Baixa dos Apontamentos de Irregularidades c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela – Alega a autora que foi surpreendida com a inserção indevida de seu nome no cadastro dos inadimplentes do SERASA - Sentença de improcedência – Apelação da autora, arguição preliminar de que a r. decisão é ultra petita, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame:

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária para Baixa dos Apontamentos de Irregularidades c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela – Alega a autora que foi surpreendida com a inserção indevida de seu nome no cadastro dos inadimplentes do SERASA - Sentença de improcedência – Apelação da autora, arguição preliminar de que a r. decisão é ultra petita, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de julgamento ultra petita não caracterizado, vez que a r. sentença examinou corretamente as questões postas em Juízo, em consonância com os limites dos pedidos formulados na inicial, inteligência do artigo 322, §2o do Código de Processo Civil – A requerida "SERASA", que é somente responsável pelo registro de informações fornecidas por sociedades empresárias credoras conveniadas a ela, não possuindo qualquer responsabilidade pela inveracidade de dados, conforme o artigo 43, §2o do CDC - Litigância de má fé afastada - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.